Tribunal: TJBA
Processo: 8002282-86.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002282-86.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PAULO JOSE DOS SANTOS FONTES

Advogado(s)
:
JOSE DILSON SANTOS DE ABREU

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. LICENÇA-PRÊMIO. CONTAGEM EM DOBRO. PUNIÇÃO DISCIPLINAR PRETRÉRITA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE HIPÓTESE DE NÃO CONCESSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO. INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL 6.677/94 ANTE A EXISTÊNCIA REGIME JURÍDICO PRÓPRIO PARA OS POLICIAIS MILTARES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido de policial militar para reconhecer o direito à contagem em dobro de período de licença-prêmio e determinar a transferência para a reserva remunerada. O Estado alegou que uma punição disciplinar ocorrida em 1997 interrompeu o período aquisitivo do benefício entre 09/09/1996 e 09/09/2001, impedindo o preenchimento do requisito temporal de 30 anos de serviço.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a punição disciplinar aplicada ao militar em 1997 tem o condão de interromper a contagem do tempo de serviço para fins de licença-prêmio; (ii) é possível a aplicação retroativa das restrições da Lei Estadual nº 7.990/2001 ou a aplicação subsidiária da Lei Estadual nº 6.677/94 (Estatuto dos Servidores Civis); (iii) a atuação do Judiciário viola o princípio da separação dos poderes.

III. Razões de decidir

3. A análise da penalidade administrativa e seus efeitos deve observar o princípio tempus regit actum. À época da punição (1997), a relação jurídica era regida pela Lei Estadual nº 3.933/1981, que não previa a interrupção do período aquisitivo de licença-prêmio em decorrência de sanção disciplinar.

4. As restrições impostas pela legislação posterior (Lei Estadual nº 7.990/2001) não podem retroagir para prejudicar o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica, alcançando fatos consolidados sob a vigência da lei anterior.

5. Inexiste previsão legal expressa que autorize a retroatividade da norma administrativa restritiva, devendo prevalecer a regra da irretroatividade e a preservação dos atos jurídicos perfeitos, conforme entendimento do STF no âmbito do direito administrativo sancionador (
Tema n. 1.199)
.

6. Não cabe a aplicação subsidiária do art. 107 da Lei Estadual nº 6.677/94 para restringir direitos, visto que a categoria dos policiais militares possui estatuto próprio que disciplinava a matéria de forma completa à época dos fatos.

7. O Poder Judiciário tem competência para examinar a legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com o ordenamento jurídico, não havendo ofensa ao princípio da separação dos poderes.

IV. Dispositivo

8. Sentença mantida. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

V
istos, relatados e discutidos estes autos da
apelação cível nº

8002282-86.2021.8.05.0109
,
em que figuram, como apelante,
ESTADO DA BAHIA
e, como apelado,
PAULO JOSE DOS SANTOS FONTES.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto condutor.